Tribunal: TJPA
Processo: 0808641-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808641-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELVIS VENTURA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, § 2º, INCISOS I e IV (POR TRÊS VEZES) e ART. 121, § 2º, INCISOS I e IV c/c ART. 14, INCISO II (POR DUAS VEZES) c/c ART. 70 (PARTE FINAL) e ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Paciente que, em tese, teria
praticado crime de homicídio qualificado consumado contra três vítimas e
a
tentado contra a vida de outras duas, sendo preso na cidade de Castanhal em 19 de janeiro de 2024.

Alegação defensiva de que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção de sua custódia e em razão de erros e atrasos provocados pelo Poder Judiciário; que foi mantida sua prisão na sentença de pronúncia, mas que esta é carente de fundamentação; que a denúncia é inepta e que o paciente, que é detentor de condições pessoais favoráveis, pode responder ao processo em liberdade, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou em prisão domiciliar uma vez que é pai de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
– QUANTO A TAIS ALEGAÇÕES, DELAS
NÃO CONHEÇO
ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, POIS A DEFESA NÃO ACOSTOU AOS AUTOS CÓPIAS DOS REFERIDOS DOCUMENTOS, IMPOSSIBILITANDO A ESTA RELATORA A ANÁLISE DO ALEGADO CONTRANGIMENTO E NULIDADE.

DO

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA, JÁ TENDO SIDO REMETIDO AO TRIBUNAL O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPETRADO EM FAVOR DO ORA PACIENTE, BEM COMO AQUELES IMPETRADOS EM FAVOR DOS CORRÉUS.

EVENTUAL ATRASO NA PRÁTICA DE ALGUM ATO QUE NÃO SE CONFIGURA EM DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.

FEITO DE GRANDE COMPLEXIDADE, COM PLURALIDADE DE RÉUS, VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E DEFENSORES, DEVENDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SEREM CONSIDERADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, E DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES.
IMPROCEDENTE
. AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES, POR SI SÓ, À CONCESSÃO DA ORDEM, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SE MOSTRANDO ACONSELHÁVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

A PRISÃO DOMICILIAR AO HOMEM COM FILHO DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO OU AUTOMÁTICO, PODENDO O MAGISTRADO CONCEDER OU NÃO O BENEFÍCIO, APÓS A ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DA SUA ADEQUAÇÃO E ESTA NÃO SE CONFIGURA, ESTANDO OS MENORES SOB OS CUIDADOS MATERNOS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela ª Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
ELVIS VENTURA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém que, nos autos do processo nº. 0805281-07.2025.8.14.0051, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, ID

26513662
, em síntese,
que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (por três vezes) e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (por duas vezes) c/c art. 70 (parte final) e art. 29, todos do Código Penal, com incidência do art. 1º, inciso i, da lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), tendo tais fatos ocorrido em 28 de dezembro de 2023, por volta de 06h30min, na residência localizada na Travessa Luís Barbosa, esquina com a Avenida Deputado Icoaraci Nunes, bairro Caranazal, no município de Santarém, sendo a denúncia oferecida em 09 de fevereiro de 2024 e recebida no dia 15 do mesmo mês.

Que a resposta à acusação do paciente foi apresentada em 19 de março, mas que o magistrado sequer se manifestou acerca das alegações da defesa e das nulidades apontadas, sendo as alegações finais apresentadas em 25 de setembro e proferida sentença de pronúncia em 13 de novembro, porém, sem qualquer manifestação sobre as teses sustentadas na resposta à acusação.

Que, em 29 de novembro, foi interposto em favor do ora paciente Recurso em Sentido Estrito no qual aponta as nulidades ocorridas ao longo do processo, inclusive violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, mas que este sequer foi remetido ao Tribunal para julgamento e que o paciente, que não causou nenhum embaraço ao regular desenvolvimento da ação penal, vem sofrendo em razão de diversos erros e retardos causados ao andamento do feito pelo próprio Poder Judiciário, tais como equívocos em certidões e desmembramentos e remembramento dos autos, além da demora injustificada na remessa do RESE em favor do paciente impetrado para julgamento pelo Tribunal.

Afirma que até o dia 28/04 último, mais de cinco meses após a impetração do Recurso em Sentido Estrito, este ainda se encontrava na instância inferior e que tal delonga na remessa é decorrente tão somente de atos da Secretaria daquela Vara Criminal, restando configurado excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva do ora paciente que em nada colaborou para tal ocorrência.

Infere que, apesar do que determina a Súmula 52, do STJ, é direito do réu ser julgado em prazo razoável ou ser posto em liberdade e não pode permanecer preso cautelarmente de forma indefinida; que o magistrado singular indeferiu seu pedido de revogação da prisão por ocasião da sentença de pronúncia, estando o paciente custodiado há mais de 01 ano, em situação de flagrante excesso de prazo, e por motivos aos quais não deu causa.

Que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão teve por fundamento a

necessidade de garantia da ordem pública, a necessidade de garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, mas que esta não se sustenta uma vez que já foi o paciente pronunciado, não apontando o magistrado, com base no caso concreto, de que forma o paciente poderia atrapalhar ou frustrar o desenrolar da ação penal, sendo, portanto, carente de fundamentação, além de ser nula a denúncia na medida em que não individualiza as condutas de cada um dos denunciados, requerendo a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, principalmente por ser detentor de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, além de ser pai de filhos menores que dependem de seus cuidados.

Requereu a concessão liminar da ordem, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, ou prisão domiciliar, e sua ratificação ao final, bem como que se revise a necessidade de manutenção da custódia do paciente uma vez que em nenhuma fase do processo tal análise foi feita pelo magistrado singular.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído ao Des. Rômulo Nunes que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 26531954.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 26575452, sendo estas acostadas em ID 26667805/06 e, em decisão de ID 26916561, foi denegado o pedido liminar e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta superior instância, em parecer de ID 27469071, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
ELVIS VENTURA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém que, nos autos do processo nº. 0805281-07.2025.8.14.0051, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Do excesso de prazo.

Alega o impetrante que sofre o paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua prisão, pois atos da Secretaria da Vara provocaram retardos ao andamento do feito, não tendo sequer remetido ao Tribunal o Recurso em seu favor impetrado.

De tudo que dos autos consta, tenho que não se configura o alegado excesso de prazo na medida em que o feito segue trâmite regular, já tendo se encerrado a instrução processual e proferida sentença de pronúncia, assim como já houve a remessa dos autos a esta Corte para análise do recurso interposto pela defesa do paciente e de corréus, não sendo eventual atraso ou equívoco na realização de algum ato processual suficiente à configurar o alegado excesso de prazo, principalmente por se tratar de feito complexo, com múltiplos réus e vítimas.

Portanto, não há que se falar em excesso de prazo, pois ao final da instrução foram realizados os necessários atos administrativos e de comunicação de advogados, tendo o magistrado adotado as medidas cabíveis ao saneamento do feito e seu bom andamento, não atuando o Juízo com desídia ou em prejuízo aos réus.

Tem-se dos autos que as audiências designadas foram realizadas, o Ministério Público apresentou suas alegações finais no prazo legal, as partes, com recorrentes trocas de representantes, por vezes deixaram de praticar atos necessários ao bom andamento feito no prazo devido,

se quedando inertes, já tendo o Juízo devidamente analisado as teses sustentadas em favor do paciente e corréus, inclusive as reiteradas alegações de nulidades processuais, o que efetivamente retardou o andamento do feito uma vez que demandou do Juízo paralisação do seguimento natural da ação para análise dos referidos pleitos, bem como remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação,

não se observando o alegado excesso de prazo uma vez que inexiste desídia do Poder Judiciário e se mostra carente de amparo tal alegação.

Assim, por não haver qualquer ilegalidade na tramitação processual a demandar a intervenção desta Corte uma vez que pontual atraso se mostra devidamente justificado, bem como por já ter se encerrado a instrução processual, não se configura o alegado excesso de prazo, sendo de bom alvitre ressaltar que o feito é de extrema complexidade e o crime pelo qual responde o paciente possui pena muito superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do art. 312, I, do CPP.

Relevante ressaltar que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade e, em já tendo se encerrado a instrução processual, há incidência da Súmula 52 do STJ, que afirma que uma vez encerrada a instrução criminal, a alegação de constrangimento por excesso de prazo está superada
,
como ocorre no caso em apreço.

Sobre a inocorrência de constrangimento ilegal em caso como o dos autos é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. NÃO JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus . II - No caso, a defesa olvidou a juntada aos autos de cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, impossibilitando a apreciação da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. III - "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n. 52/STJ). IV - Na hipótese, as partes foram intimadas, em 20/5/2022, para a apresentação das alegações finais, estando finda a instrução criminal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 732774 SE 2022/0092630-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. INAPLICABILIDADE. 1. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 22/1/2021, sendo a denúncia recebida em 12/02/2021 e juntadas as alegações finais em 22/1/2022. 2. Estando os autos na fase de apresentação de alegações finais, resta superado o aventado excesso de prazo para a formação da culpa, incidindo ao caso a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 3. Destaca-se, ainda, a relativa complexidade do feito - pluralidade de acusados, necessidade de expedição de cartas precatórias, ausência de apresentação da defesa prévia no prazo legal e necessidade de nomeação de defensor dativo para os acusados -, bem como a gravidade das condutas imputadas (dois roubos triplamente qualificados e um crime de resistência), não cabendo falar em ilegalidade. 4. A prisão preventiva é devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública quando a gravidade do delito cometido resta evidenciada no modus operandi, revelador da periculosidade do acusado. 5. Tratando-se de crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não havendo comprovação de risco de agravamento à saúde do acusado, que não comprovou fazer parte de grupo de risco para Covid-19, resta afastada a aplicabilidade da Recomendação 62 do CNJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 157512 BA 2021/0375883-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Inexistente, portanto, o alegado excesso de prazo,
não havendo como ser concedida a ordem.

Da falta de fundamentação

e da inépcia da denúncia.

Requer o impetrante a revogação da decisão singular que, em sentença de pronúncia, manteve a prisão do ora paciente e não lhe concedeu o direito de responder ao feito em liberdade, afirmando ser esta carente de fundamentação e que viola o que determina o art. 387, § 1º, do CPP e o art. 93, IX, da CF, na medida em que não demonstra, com base em fatos concretos, suas razões de decidir, mas apenas e tão somente cita o dispositivo legal.

Adianto que este ponto do
mandamus
não há que ser conhecido, pois não trouxe o impetrante aos autos cópia da decisão proferida, documento essencial à análise de suas alegações, pois dos documentos acostados aos autos, ID 26516266/281, tem-se cópias de documentos da companheira e filhos do paciente, bem como dos autos do IPL, mas dentre eles não se encontra a decisão impugnada, inviabilizando o conhecimento do feito
e, em não tendo o impetrante se desincumbido de tal mister, este ponto do
mandamus
não deve ser

conhecido na medida em que a ausência de
documento essencial - decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, impossível é a comprovação do alegado constrangimento e formação do convencimento desta Julgadora.

Acerca de tal obrigação pelo impetrante é pacífica a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
(HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 621314 PR 2020/0278554-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Assim, por ser o
habeas corpus
medida de natureza urgente e de cognição sumária e por caber exclusivamente ao impetrante o ônus de produzir toda prova em favor de seu constituinte, comprovando de plano suas alegações, o que não ocorreu no caso em questão, na medida em que ausente documentação essencial, evidenciada resta a carência instrutória do presente
writ
, o que impossibilita vislumbrar do suposto e alegado constrangimento ilegal.

De igual forma não há como esta relatora se manifestar sobre a alegada inépcia da denúncia e, por conseguinte, sua nulidade, pois não há nos autos, como ao norte consignado, cópia da referida peça processual, tendo o impetrante juntado diversas cópias dos autos do IPL e de documentos outros, mas não aquelas necessárias à análise de suas alegações.

Das Condições Pessoais Favoráveis, das Medidas Cautelares Diversas e Dos Filhos Menores

Aduz o impetrante ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de possuir filhos menores que dependem de seus cuidados e manutenção, requerendo a revogação da prisão, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar, pleito ao qual não há que ser dado provimento.

Como sabido, a prisão preventiva tem cabimento quando presentes provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como quando evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme estabelece o art. 312 do CPP, requisitos que efetivamente se observa nos autos, não sendo a
s alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Não se mostra igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente volte a delinquir, se evada do distrito da culpa ou mesmo se furte de ameaçar vítimas ou possíveis testemunhas, já tendo a jurisprudência pátria, há muito, se manifestado sobre a insuficiência de tais medidas a casos como o dos autos, veja-se:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA DUAS FILHAS, AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA . OUTRA FILHA QUE RESIDE COM O CUSTODIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2 . No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o periculum libertatis, em primeiro lugar, a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de vários crimes de estupro e de estupro de vulnerável contra duas de suas filhas, perpetrados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, os quais teriam se iniciado quando as vítimas possuíam 7 anos de idade. Tais circunstâncias denotam a maior gravidade da empreitada criminosa e a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3 . Em segundo lugar, a segregação também visa impedir a reiteração criminosa, pois foi destacado que ainda reside com o acusado uma irmã das vítimas, que atualmente possui 11 anos de idade, e, diante do padrão dos abusos sofridos pelas vítimas, há probabilidade concreta do réu repetir o mesmo comportamento em relação à filha que ainda está sob os seus cuidados. Precedentes. 4.
Nesse contexto, é inviável a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e de contumácia delitiva delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. 5. Ordem denegada
. (STJ - HC: 522885 SC 2019/0214093-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar e à alegação de ser o paciente pai de filhos menores que necessitam de seus cuidados e assistência, tem-se que apesar de a Lei 13.257/16, ter alterado os termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e acrescentado ao dispositivo o inciso VI, que possibilita ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos de idade incompletos, ter substituída a prisão preventiva por domiciliar, esta não é de aplicação obrigatória, tampouco possui caráter absoluto ou automático, sendo uma faculdade dada ao magistrado que deverá a aplicar ou não, a depender do caso concreto e quando demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, o que não é o caso do ora paciente, pois como asseverado pelo impetrante os infantes estão sob os cuidados da genitora, ou seja, não estão sem assistência.

Acerca da questão já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que
a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
. Precedentes. 2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos da grave incidência da pandemia de coronavírus e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho" . Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos. Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos. 3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art . 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP. De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Ademais, há que ser analisado o pedido à luz do caso concreto, onde o que se observa é a participação do ora paciente em crime de homicídio qualificado consumado contra três vítimas e em crime de homicídio qualificado tentado contra outras duas, não se mostrando a prisão domiciliar como medida cabível ao caso não só pela não comprovação de sua imprescindibilidade aos cuidados com os filhos, como também pela gravidade dos crimes pelos quais se encontra detido, devendo, portanto, permanecer o decreto preventivo.

Da análise acerca da necessidade da prisão

Requer ainda o impetrante em benefício do paciente que se analise a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, afirmando que em nenhuma fase do processo o juiz a quo o fez, pleito ao qual não há como ser dado provimento, pois na decisão de pronúncia ocorreu a referida análise, sendo mantida a prisão do paciente, como alegou o impetrante em sua petição, bem como foi informado pelo magistrado singular, informações em ID 26667805, onde afirmou a manutenção da custódia pela subsistência dos requisitos necessários à medida mais gravosa.

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada e a denego, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/06/2025